Tribunal: STF
Processo: RE 90408
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROVENTOS DA APOSENTADORIA.
REGULAM-SE, NOS TERMOS DA SÚMULA 359, PELA LEI VIGENTE AO TEMPO EM
QUE REUNIU OS REQUISITOS PARA INATIVAR-SE.
II. O DIREITO ADQUIRIDO ASSEGURADO DIZ RESPEITO AOS PROVENTOS, NÃO
A REGRA DA EQUIPARAÇÃO, REVOGADA POSTERIORMENTE, E POR FORÇA DE
IMPERATIVO CONSTITUCIONAL (CONSTITUIÇÃO, EMENDA 1/69, ART. 98,
PARAGRAFO ÚNICO.).
PRECEDENTES DO S.T.F. (R.T.J., 56/862, 53/114, 41/10 E 49/424).
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.